Tribunal: TJPA
Processo: 0011648-38.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011648-38.2016.8.14.0070

APELANTE: EVELLEN RAIARA LIMA LOBATO, JEREMIAS DE SOUZA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0011648-38.2016.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: EVELLEN RAIARA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: JEREMIAS DE SOUZA GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APELANTE
EVELLEN RAIARA LIMA
.
ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE.

DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
READEQUAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA PROMOVIDA DE OFÍCIO
.
POSSIBILIDADE.
APELANTE
JEREMIAS DE SOUZA GONCALVES.

DOSAGEM DO APENAMENTO.
REVISÃO DA
REPRIMENDA INICIAL
EM

PATAMAR
MÍNIMO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO
DAS
JUSTIFICATIVAS
DE OFÍCIO.

QUANTUM
DE PENA MANTIDO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO
DAS
ATENUANTES
PREVISTAS NO ART. 65, I, E III, ‘D’ DO CP
. NÃO CONHECIMENTO.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011648-38.2016.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: EVELLEN RAIARA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: JEREMIAS DE SOUZA GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por
EVELLEN RAIARA LIMA
e
JEREMIAS DE SOUZA GONCALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que condenou os Recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final do CP as penas de 14 (quatorze) e 22 (vinte e dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 66 (sessenta e seis) e 100 (cem) dias-multa cada, respectivamente.

Narra a inicial acusatória recebida em 14/12/2016, que no dia 27 de fevereiro daquele ano, aproximadamente ao meio-dia, os Apelantes, juntamente com o nacional JHONATA LOBATO CORREA, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair o patrimônio da vítima Miguel Dalques Vilhena Rego, tendo como consequência a morte desta.

Consta nos autos que os três ofensores chegaram de moto ao estabelecimento comercial denominado “Churrascaria do Goiano”, e, ato contínuo, Evellen e Jhonata permaneceram em frente ao restaurante enquanto Jeremias desceu do veículo, entrou no local e anunciou o roubo, exigindo que o ofendido entregasse o fruto do dia trabalhado.

Diante da negativa da vítima, o Recorrente efetuou dois disparos, sendo o primeiro na parede e o segundo em direção do proprietário da churrascaria, que atingido, não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer

Após diligências policiais, os Apelantes foram encontrados, reconhecidos por testemunhas e por meio de filmagens do circuito de segurança do local.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4697507).

Inconformada, a Defesa de
EVELLEN RAIARA LIMA
, se insurge, pugnando por sua absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP, e subsidiariamente requer a desclassificação para o crime de roubo majorado, bem como a readequação da pena, por inidoneidade da fundamentação na primeira fase (Id. 4697512).

Por sua vez,
JEREMIAS DE SOUZA GONCALVES
requer

a

reforma da dosimetria por utilização de fundamentação inidônea, bem como o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, I, e III, ‘d’ do CP (Id.

4697512).

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos apenas para reduzir a pena base de ambos os Recorrentes ao mínimo legal (Id. 4697513).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo conhecimento parcial provimento dos recursos, a fim de que seja refeita a dosagem das reprimendas iniciais, em relação aos “motivos” e “circunstâncias do crime”

(Id. 4697515).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.

APELANTE
EVELLEN RAIARA LIMA

1.1

DA ABSOLVIÇÃO

A Defesa da Recorrente sustenta não haver nos autos prova segura da autoria delitiva que sustente o édito condenatório.

Sem razão.

A materialidade não foi objeto de discussão, pois restou comprovada pelo laudo necroscópico de Id. 4697494, bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Do mesmo modo, verifico não haver dúvidas quanto a autoria delitiva, conforme se observa a seguir:

A Recorrente, em seu interrogatório em juízo (Id. 4713937), afirma que percebeu que iriam assaltar a churrascaria quando passaram pela frente do imóvel e viram seu proprietário manuseando dinheiro, momento em que os Apelantes deram uma volta no quarteirão e posteriormente estacionaram em frente ao restaurante para roubá-lo.

Relatou ainda que soube que seu namorado (Jeremias) estava armado, no momento em que este saltou do veículo (Id. 4713925).

Certamente, a Apelante tomou parte da conduta criminosa e agiu com os demais autores, pois conforme se observa das imagens das câmeras do local (Ids. 4714181, 4714185, 4714186, 4714201 e 4714529) mesmo enquanto aguardava na motocicleta na frente do restaurante, nada fez para impedir, desistir, ou mesmo sinalizar a ação criminosa.

A testemunha Marinilda da Conceição, afirmou categoricamente que o crime foi praticado por três indivíduos, sendo que Jeremias foi o responsável pelos disparos, enquanto os outros dois, dentre estes uma mulher, ficaram esperando na porta do estabelecimento em uma moto (Id. 473097).

Por tais motivos, impossível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, sendo pois de rigor a condenação como posta na sentença.

1. 2

DA DESCLASSIFICAÇÃO.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a desclassificação do crime para roubo majorado, pois teria apenas aderido à subtração patrimonial.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O resultado morte está no desdobramento causal dos fatos inerentes ao tipo penal de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, quando há vontade livre e consciente de matar para obter a
res furtiva
, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente, sendo exatamente este o caso dos autos.

A dinâmica dos fatos demonstra uma clara divisão de tarefas entre os Apelantes durante a execução do intento criminoso. Conforme dito anteriormente, a própria Recorrente confessou ter conhecimento da intenção criminosa, e de que o Recorrente portava uma arma de fogo para realizar o intento.

Além disso, ainda que se entendesse que a intenção da Apelante era a subtração patrimonial sobrevindo durante o
iter criminis
, a morte da vítima, estaria configurado o crime de latrocínio.

Neste cenário, a jurisprudência não agasalha a pretensão defensiva, conforme entendimento colacionado a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO
EM CONCURSO COM HOMICÍDIO CULPOSO - IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDAS EXACERBADAS - REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. 01.
O latrocínio consiste em roubo qualificado pelo resultado. Advindo a morte da vitima, independentemente se por dolo ou culpa, tem-se configurado o crime complexo previsto no art. 157, § 3º, II, do CP.
Precedentes desta corte e do Superior Tribunal de Justiça. 02. A sanção penal, medida de exceção, deve ser, por excelência, aquela necessária e suficiente à prevenção e reprovação do injusto, eis porque, se aplicada com excesso, há que ser mitigada. [TJMG - Apelação Criminal 1.0429.19.000068-8/001, Relator Des. Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020]. [
grifei
]

Mantenho assim a condenação da Apelante nas sanções do artigo 157 § 3º parte final do Código Penal, afastando o pleito desclassificatório.

1. 3 DA DOSIMERIA.

A Apelante aponta ainda falha na dosagem do apenamento inidoneidade na
fundamentação
, a fim de reduzir o
quantum
de pena ao mínimo legal.

Em que pese o argumento encontrar respaldo jurídico, a realização do objeto do pedido, qual seja: reduzir a pena base a patamar mínimo, encontra óbice na Súmula 23
[1]
desta E. Corte.

A magistrada singular assim dispôs na sentença:

“A ré apresenta
culpabilidade

comum
ao tipo penal;
não possui antecedentes
criminais; a
personalidade não
foi
aferida
nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, uma vez que a vítima perdeu a vida;
Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são favoráveis, fixo à ré a
pena base
acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
23 (vinte e três) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/20 do salário mínimo vigente à época do fato.

” [
grifei
]

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão da fundamentação da dosagem, sem, contudo, alterar seu
quantum
.

O nível de censurabilidade da conduta da Apelante mostra-se elevado. Considerando que a Recorrente permaneceu na motocicleta aguardando o desenrolar da empreitada para facilitar a fuga, ficando vigiando, a prática delitiva por meio de
concurso de agentes
[3]
,
pode sem dúvida justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio.

Além de não constituir elemento inerente ao tipo penal, é modo de execução que foge ao comum para o delito em questão, justificando o aumento da pena neste aspecto.
(Culpabilidade negativa)
;

Não registra
antecedentes
criminais.
(neutros);

Sua
conduta social
e sua
personalidade
, devem ser consideradas
neutras
, posto que ausentes elementos concretos justificantes da exasperação da pena-base cominada;

Os
motivos do crime
não desbordam da previsão legal (
neutros
);

Registre-se ainda, que as
circunstâncias
do delito impõem a exasperação realizada na origem, haja vista que a despeito dos funcionários e clientes presentes no local, observa-se que nada inibiu, a prática delitiva dos Apelantes em desfavor da vítima, demonstrando ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

As
consequências
do crime, tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são
desfavoráveis
no caso destes autos, pois de acordo com o laudo de Id. 4697494 a vítima mantinha união estável e, conforme documento de Id. 4697483, a comunicação foi feita por sua filha, logo, considerando o sofrimento experienciado pela família, a inversão da polaridade da circunstância judicial em comento é medida que se impõe. (
negativas
).

Assim, dada a existência de 03 (três) critérios judiciais desfavoráveis, concretamente fundamentados,
mantenho

a

pena base fixada pela magistrada de primeiro grau em 23 (vinte e três) anos de reclusão e o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

2.

APELANTE JEREMIAS DE SOUZA GONCALVES

2.1

DOSIMETRIA READEQUAÇÃO

O Apelante sustenta a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem o distanciamento da pena base de seu mínimo legal.

Sem razão o Recorrente.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[4]
desta E. Corte.

Entendo que os
motivos do crime
não devem ter sua polaridade invertida como posto na sentença, porque são inerentes ao tipo incriminador.

Por outro lado, considerando que o Recorrente, disparou contra o rosto da vítima, em plena luz do dia, em uma churrascaria no horário de almoço, entre funcionários e clientes, deixando uma família sem seu provedor, as vetoriais:
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime devem ser consideradas negativas.

Tal fato, impede, por força da Súmula 23 deste Tribunal, o pleito de redução da reprimenda inicial ao patamar mínimo previsto na legislação penal.

Assim, mantenho a

pena base fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão e o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Seguindo, a Defesa do Apelante requer a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade penal, previstas no art. 65 I e III, ‘d’ do CP.

Novamente razão não lhe assiste.

Conforme se verifica da cédula de identidade de Id. 4697483, o Recorrente tinha 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos, além de ter, confessado o crime sob análise (Id. 4714546), contudo tal redução já consta da sentença guerreada.

Por tal razão, não há interesse jurídico no pedido defensivo que justifique seu conhecimento.

Diante de tais fatos, deixo de acolher a pretensão defensiva.

2.2

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

No ponto, quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, em razão da falta de condições financeiras do Recorrente para cumpri-la, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo jurisprudência pacífica do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade.

No tocante ao pedido subsidiário de minoração da pena supra, entendo não haver elementos nos autos que subsidiem o pedido da Defesa.

Pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, e reformo de ofício a sentença, apenas no que diz respeito a fundamentação da dosagem do apenamento em sua primeira etapa.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 23: A aplicação dos
vetores do art. 59 do CPB
obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9) [
grifei
]

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ESPECIALMENTE MAIS GRAVOSAS. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO DA VÍTIMA. LESÕES PRATICADAS AGRAVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A EXASPERAÇÃO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JUDICIAIS DIVERSAS DO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(AgRg no HC n. 601.845/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

[4]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Belém, 07/03/2023